Tribunal: TJES
Processo: 5004504-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004504-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KEZIA DE ALMEIDA DECOTHE BARROS
AGRAVADO: TONNYS BARBIRATO EMIDIO e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004504-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
KEZIA DE ALMEIDA DECOTHE BARROS

AGRAVADOS:
TONNYS BARBIRATO EMIDIO E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

KEZIA DE ALMEIDA DECOTHE BARROS
agrava, por instrumento, da decisão de fls. 11/17, ID nº 913218, proferida, nos autos do mandado de segurança nº. 0007970-58.2019.8.08.0011, pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que determinou a contratação do agravado
TONNYS BARBIRATO EMIDIO
em designação temporária para o exercício das funções alusivas à vaga indicada à fl. 105 dos autos originários, suspendendo os efeitos de uma contratação para a mesma finalidade que a autoridade apontada como coatora tenha, eventualmente, realizado com outra pessoa.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida padece de nulidade porque: I) ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que foi atingida por seus efeitos antes de ser citada como litisconsorte passivo necessário; e II) o Ministério Público não funcionou nos autos, violando a regra do art. 12 da Lei nº 12.016/2009.

Na decisão ID n° 914648 indeferi o pleito liminar recursal.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (ID n° 932059).

Contrarrazões de
TONNYS BARBIRATO EMIDIO
pelo improvimento do recurso (ID n° 977501).

Informações de 1° grau sem juízo de retratação (ID n° 1307036).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certidão ID n° 1307040.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 11 de junho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004504-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
KEZIA DE ALMEIDA DECOTHE BARROS

AGRAVADOS:
TONNYS BARBIRATO EMIDIO E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Na decisão recorrida, o juízo de 1° grau determinou a contratação do agravado
TONNYS BARBIRATO EMIDIO
em designação temporária para o exercício das funções alusivas à vaga indicada à fl. 105 dos autos originários, suspendendo os efeitos de uma contratação para a mesma finalidade que a autoridade apontada como coatora tenha, eventualmente, realizado com outra pessoa.

Irresignada, a agravante pugna, exclusivamente, pela nulidade da referida decisão, alegando que:
I)
houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que foi atingida por seus efeitos antes de ser citada como litisconsorte passivo necessário; e
II)
o Ministério Público não funcionou nos autos, violando a regra do art. 12 da Lei nº 12.016/2009.

Inicialmente, há que se destacar que a decisão recorrida versa pedido de antecipação de tutela, de forma que a ausência de oitiva da agravante previamente ao deferimento do pleito liminar, bem como de abertura de vista ao Órgão Ministerial não ensejam a nulidade reclamada, não havendo se falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa ou contraditório.

Não fosse isso, constato que, ao contrário do alegado, a agravante foi devidamente citada para tomar conhecimento dos pedidos contidos no mandado de segurança que deu origem a este agravo de instrumento, mas, na ocasião, optou por não se manifestar, o que afasta, definitivamente, a alegação de ter sido cerceada em seu direito de defesa.

Após compulsar os autos, verifico que, em 10/10/2019, o juízo de 1º grau determinou que o agravado providenciasse a citação da agravante como litisconsorte passiva (decisão de fls. 09/10, ID nº 913214), o que foi atendido (petição de fls. 12/13, ID nº 913214), sendo expedido AR, que retornou com o recebimento da agravante em 13/11/2019 (fl. 18, ID nº 913214).

E, quanto ao argumento de que o Ministério Público ainda não teria se manifestado nos autos originários, acrescento que, a despeito da exigência legal contida no art. 12 da Lei nº 12.016/2009, o processo originário não discute direitos em que a intervenção do
Parquet
se faz imprescindível a ponto de gerar a nulidade alegada, principalmente se considerarmos que a agravante não apontou qualquer prejuízo sofrido em decorrência, especificamente, desta não intervenção do Órgão Ministerial.

Aliás, destaco que o Órgão Ministerial de 2° grau manifestou-se, expressamente, pela desnecessidade de sua intervenção neste feito, valendo transcrever de seu parecer o seguinte excerto:

[...]

Na atual sistemática jurídica, embora não se possa desconsiderar a importância do Mandado de Segurança como instrumento célebre para a prevenção e a repressão de abusos e ilegalidades praticadas pelo Poder Público e seus delegatários, não há mais a excepcionalidade do procedimento especial como fator justificante para a intervenção obrigatória do Ministério Público.

Isso porque, o próprio procedimento comum passou a prever diversas medidas de garantia aos jurisdicionados, ao ponto de a parte optar, em diversas ocasiões, pelo processo comum ao invés do mandamus, diante de sua limitada dialética e possibilidade de obstacularização ao exercício do direito de ação.

Dessa forma, seria incoerente limitar a atuação do Ministério Público no processo comum - apenas para as demandas de interesse público primário latente - e manter a obrigatoriedade da intervenção no Mandado de Segurança tão somente em razão da sua natureza processual, desconsiderando o direito material pleiteado pela parte.

Assim, não me parece coerente com os postulados justificadores da intervenção ministerial, na intelecção do artigo 178 do CPC, exigir atuação do órgão de execução em situações de cunho eminentemente patrimonial, contratual ou de manifesta deliberação de vontade de partes maiores e devidamente assistidas por defesa técnica.

Ao comentar sobre o papel de custos societatis conferido pela Constituição Federal ao Ministério Público, Hermes Zaneti Júnior salienta que:

[...] a instituição precisa, portanto, deixar para trás o modelo interpretativo-formalista, ligado ao princípio da mera legalidade, no qual a sua atuação era vinculada pela simples previsão legal, e passar a adotar uma postura interpretativa responsável de acordo com a legalidade constitucional, mais adequada a dissociação universalmente aceita pela filosofia jurídica atual entre texto e norma, que exige o compromisso do intérprete na atuação das normas infraconstitucionais em conformidade com a Constituição.

O atual perfil ministerial, de fato, reclama uma racionalidade na atuação dos membros do Parquet na consecução dos seus objetivos constitucionais de proteção e efetivação de “interesses sociais e individuais indisponíveis”, relacionados a matérias com repercussão social ou aos direitos que a doutrina denominou de “mínimos existências”, sem os quais a intervenção do Ministério Público se daria por mera previsão legal e sem qualquer respaldo na interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional.

A presença do Ministério Público, nas ações em que inexiste interesse social primário, nos moldes do artigo 127 da CRFB/88 e do artigo 178 do CPC, portanto, não se daria em virtude da sua função de custos societatis, mas por mera previsão procedimental, o que não se coaduna com os ditames da Carta Republicana e nem mesmo com o posicionamento do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, o qual exige, cada vez mais, uma atuação eficaz e resolutiva do Parquet, somente possível por meio da concentração de esforços humanos e materiais para as causas de evidente repercussão social.

Depreende-se, portanto, da interpretação sistemática da legislação vigente, que somente se faz necessária a oitiva do órgão ministerial para que este analise a presença do interesse público primário apto a ensejar a manifestação a respeito do mérito do Mandado de Segurança ou, caso contrário, limitar-se a afirmar a ausência de seu interesse.

In casu, verifico que a demanda trata de interesse particular do impetrante/agravado e da agravante, pessoas físicas maiores e capazes, bem como que todas as partes interessadas estão devidamente representadas, inexistindo, pois, o interesse público primário hábil a justificar a intervenção do Ministério Público como
custos iuris
.

Ante o exposto, apesar da adequada abertura de vista para o Ministério Público, considerando que compete a este órgão identificar o objeto da ação e a existência de eventual causa que justifique sua intervenção, esta Procuradoria de Justiça deixa de se manifestar quanto ao agravo, devolvendo, respeitosamente, os autos para apreciação dessa Colenda Câmara Cível.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5004504-67.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
KEZIA DE ALMEIDA DECOTHE BARROS

AGRAVADOS:
TONNYS BARBIRATO EMIDIO E ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NEM OFENSA AO CONTRADITÓRIO – NÃO OBRIGATORIEDADE DE INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL

– RECURSO IMPROVIDO.

1. O deferimento de medida liminar sem a oitiva do litisconsorte passivo necessário e sem abertura de vista do processo ao Órgão Ministerial não enseja nulidade.

2. Se restou comprovado nos autos que o litisconsorte passivo necessário foi devidamente citado, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

3. Se o processo não discute direitos em que a intervenção do
Parquet
se faz imprescindível, afasta-se a nulidade, principalmente se a parte não apontou qualquer prejuízo sofrido em decorrência, especificamente, desta não intervenção do Órgão Ministerial.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.